Tribunal: TJES
Processo: 0004123-28.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004123-28.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHT TRANSPORTES LTDA

APELADO: AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ACEITE E SEM PROTESTO. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por PHT Transportes Ltda contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos por Amoroso Metálicos e Transportes Ltda, julgando improcedente a ação monitória fundada em duplicatas de prestação de serviços sem aceite e em notas fiscais sem assinatura, diante da ausência de comprovação da contratação e da efetiva prestação dos serviços de transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se duplicatas de prestação de serviços sem aceite e sem protesto, desacompanhadas de comprovação do recebimento ou da prestação dos serviços, constituem prova escrita apta a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se notas fiscais unilaterais, sem assinatura ou outro documento de confirmação, são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva que possibilite juízo de verossimilhança sobre o direito alegado, conforme art. 700 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em duplicatas sem aceite, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias ou serviços, ou a existência de protesto apto a presumir a concordância do devedor. 5. A Corte local consolidou entendimento de que duplicata sem aceite e sem protesto, desacompanhada de comprovantes de entrega ou prestação do serviço, não serve de fundamento para a ação monitória. 6. No caso concreto, as duplicatas e notas fiscais apresentadas foram produzidas unilateralmente, não possuem assinatura, aceite, protesto ou qualquer confirmação idônea da prestação dos serviços, além de existir expressa negativa da parte ré quanto à contratação e ao recebimento. 7. Diante da ausência de documentação mínima apta a gerar juízo de probabilidade, não se forma a prova escrita necessária à constituição do título executivo judicial pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. Duplicata sem aceite e sem protesto somente pode embasar ação monitória quando acompanhada de prova idônea da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. 10. Notas fiscais unilaterais, desacompanhadas de confirmação do devedor, não constituem prova escrita suficiente para o procedimento monitório. 11. A negativa expressa da parte devedora, somada à ausência de comprovação mínima do negócio subjacente, impede o juízo de verossimilhança exigido pelo art. 700 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 06/03/2023. STJ, AREsp 2.174.597, Rel. Min. Moura Ribeiro, 22/08/2023. STJ, REsp 247.342/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 11/04/2000. TJES, Apelação 024160354254, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 03/11/2020. TJES, Apelação 024130099575, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 24/04/2018. TJES, Apelação 030130092411, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 17/10/2016. TJES, EDcl-EDcl-APL 0008731-47.2010.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 25/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº:
0004123-28.2019.8.08.0050

APELANTE:
PHT TRANSPORTES LTDA

APELAD
O
:
AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PHT TRANSPORTES LTDA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana – Comarca da Capital, que, acolhendo os embargos monitórios opostos pela empresa ora apelada,
AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA
, julgou

improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em breve histórico, a apelante ajuizou a Ação Monitória embasada em duplicatas de prestação de serviços sem aceite e notas fiscais, visando a constituição de título executivo judicial para o recebimento de valores decorrentes de alegada subcontratação e prestação de serviços de transporte. A sentença objurgada considerou a documentação colacionada aos autos insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, notadamente porque os documentos (notas fiscais e duplicatas) foram produzidos unilateralmente, sem aceite expresso ou presumido, e não acompanhados de qualquer comprovação idônea de recebimento ou da efetiva prestação dos serviços pela parte devedora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a suficiência da prova escrita apresentada para embasar o procedimento monitório e requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, constituindo-se o título executivo.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na análise da validade e suficiência dos documentos que instruíram a Ação Monitória – duplicatas de prestação de serviços sem aceite e notas fiscais – diante da expressa negativa de contratação e recebimento dos serviços por parte da apelada/embargante.

Como é cediço, a Ação Monitória, disciplinada no art. 700 do Código de Processo Civil, exige, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a apresentação de
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
que, embora não seja robusta e estreme de dúvida, permita ao julgador formular um juízo de verossimilhança sobre a existência do direito alegado.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, no caso de duplicada não aceita,
“
torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais”

(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Isso porque a
“lei das duplicatas confere exigibilidade a esses títulos, ainda que sem aceite, desde que estejam acompanhados de documentos hábeis que comprovem a entrega e o recebimento das mercadorias”
(AREsp n. 2.174.597, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/08/2023).

A Corte da Cidadania ainda admite que o
"protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório."
(REsp 247.342/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2000, DJ 22/5/2000, p. 118; (AgInt no AREsp n. 1.441.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 6/12/2019).

Esta Corte já firmou o entendimento de que a duplicata sem aceite expresso ou presumido, desacompanhada de protesto ou de documento capaz de comprovar a prestação dos serviços, não é apta a embasar o pleito monitório (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160354254, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020). No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Improcede a cobrança judicial de duplicata sem aceite e não protestada, desacompanhada de prova inequívoca da efetiva prestação do serviço. Precedentes do TJES.
2) A simples ausência de contranotificação extrajudicial à requerente, justificando a falta do aceite, não autoriza a presunção de que a requerida confirmou a existência do crédito. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130099575, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –DUPLICATA NÃO PROTESTADA E SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À SUA EMISSÃO – AUSÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A duplicata sem aceite e não protestada, se não acompanhada dos comprovantes de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, não constitui documento apto a embasar a ação monitória.
2. Inexistindo comprovação, ainda que indiciária, da validade da cobrança formulada mediante procedimento monitório, a improcedência é medida que se impõe. 3.Apelação improvida. (TJES, Classe: Apelação, 030130092411, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 24/10/2016)

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A duplicata sem aceite, se não acompanhada dos comprovantes de entrega das mercadorias, não constitui documento exigível.
Assim, não estando provado o crédito, deve o demandante arcar com a improcedência da ação. 2. A contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração, é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Sendo assim, inexistindo contradições a serem corrigidas, incabível o provimento dos embargos. 3. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-EDcl-APL 0008731-47.2010.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/06/2013; DJES 05/07/2013)

In casu
, a pretensão monitória está fundamentada em duplicatas de prestação de serviços (sem aceite e sem protesto) e notas fiscais sem qualquer assinatura, referentes a serviços de transporte que a apelada nega ter contratado ou recebido. Sendo assim, entendo que o apelante não colacionou aos autos prova documental que demonstrasse o assentimento da apelada, seja na duplicata, seja no canhoto das notas fiscais ou em qualquer outro documento de transporte que comprovasse o recebimento. Como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a documentação restringe-se a registros unilaterais do credor, os quais não se revestem da força probatória necessária para formar o juízo de probabilidade requerido pela ação monitória, especialmente diante da veemente negativa da devedora.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido, em favor do patrono da apelada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.